Tribunal: TCU
Processo: 042.460/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1456/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.460/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ari Rosa do Nascimento (XXX.248.568-XX); Edil Matsumoto (XXX.509.278-XX); Eduardo Luna dos Santos (XXX.804.301-XX); Frederico Alvares Barra (XXX.702.431-XX); Joner Henrique Neumeister (XXX.608.529-XX); Jony Mascarenhas (XXX.562.701-XX); Jorge Augusto Curi (XXX.733.017-XX); Juan Jose Camou Viacava (XXX.120.099-XX); Renata Bartzen Pereira (XXX.123.720-XX); Vanessa Pucci Souza (XXX.445.871-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.